Tribunal: TJSP
Processo: 1500929-57.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXAS (de fiscalização, localização e funcionamento, e de publicidade) - Exercícios de 2010 e 2011 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C.

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ISS e TAXAS (de fiscalização, localização e funcionamento, e de publicidade) - Exercícios de 2010 e 2011 – Município de São Bernardo do Campo – Extinção do feito, ante o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir em razão do valor do crédito perseguido – Descabimento - Interpretação do artigo 34 da Lei no 6.830/80 e Súmula no 452 do C. STJ - Precedentes do C. STF - Sentença reformada – Apelo da municipalidade provido.